Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720621-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. O Juízo suscitante defende que, tratando-se de Ação Declaratória no 0723333-91.2025.8.07.0001, objetivando, em síntese, a revisão judicial do contrato de financiamento com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, não se mostra devida a decisão do Juízo suscitado que declinou da competência, haja vista que a parte autora não objetiva executar título líquido, certo e exigível. Defende a incompetência funcional absoluta do Juízo suscitante, nos termos do artigo 25-A, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 11.697/2008). Recebido o conflito de competência, a decisão constante no ID 72186682 determinou que o Juízo suscitante atuasse, provisoriamente, no tocante às medidas urgentes. Na mesma oportunidade, foi requisitado o envio de informações ao Juízo suscitado. Em resposta, por meio do expediente identificado no ID 72536568, o Juízo suscitado reconhece a sua competência para processar e julgar o processo de origem em epígrafe, oportunidade em que requer o retorno dos autos. Manifestação do Ministério Público acostada no ID 72839479, oficiando pela ausência de interesse jurídico que legitime a sua intervenção nos autos. É o relatório. DECIDO. Considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência está configurada. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Oficie-se aos Juízos. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 17 de junho de 2025 12:05:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador